Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-69.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014983-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ALVES - CPF: 407.756.638-08 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OFERTA DE PRODUTO EM PLATAFORMA VIRTUAL – NEGOCIAÇÃO EFETUADA DIRETAMENTE COM O COMPRADOR – RECEBIMENTO DE E-MAILS FRAUDULENTOS – ENVIO DO PRODUTO SEM A CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PELA PLATRAFORMA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, ante a suposta ausência de repasse do valor da venda ao recorrente de um pingente de ouro ofertado no espaço virtual disponibilizado pela recorrida, após a confirmação do pagamento da venda e envio do produto, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil da empresa recorrente.

2.
Da prova do alegado dano moral e material.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, diante da comprovação nos autos de que o recorrente negociou diretamente com o comprador, e ainda, deixou de consultar se o dinheiro estava aprovado em sua conta antes de efetuar o envio do produto, e/ou de observar a veracidade dos e-mails recebidos, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA PELO JUÍZO A QUO. AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. BEM DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA
MERCADO

LIVRE
PARA ALIENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE PELA REMESSA DE E-MAIL DE COMPRA PELO FRAUDADOR.
VENDA
DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES DA
VENDA
REALIZADA. PRODUTO ENVIADO AO COMPRADOR (FRAUDADOR). AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. VERIFICAÇÃO PREVISTA NO TERMO DE USO DA PLATAFORMA. CULPA DO VENDEDOR.
FRAUDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Pretensão recursal é o reconhecimento da competência territorial e procedência dos pedidos.

3. Juntada de comprovante de endereço após a solicitação judicial. Indeferimento da inicial por deficiência na peça documental. Documento em nome de outra pessoa. Ausência de faculdade para a manifestação do réu. Alegada irregularidade não propicia, por si só, a extinção do feito. Superação. Garantia do acesso à justiça.
4. Aplicação da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3.º, I, do CPC.

5. Ausência de cautela do recorrente para envio da mercadoria, pois não verificou a existência de pagamento na plataforma da recorrida.

6. Cautelas de envio, pagamento e de prevenção a fraude previstas e amplamente divulgada no termo de uso da plataforma.

7. Confirmação de envio e pagamento realizada por e-mail diverso do endereço utilizado pela plataforma digital, fraude caracterizada. Cautela de confirmação do pagamento no sítio eletrônico da recorrida prevista no termo de uso da plataforma.

8. Conduta desidiosa imputável exclusivamente ao recorrente.

9. Sentença anulada

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) reconhecer a competência territorial do Juizado Especial Cível de Cáceres para julgar o mérito da demanda, desconstituindo a sentença proferida pelo juízo a quo; e b) julgar os pedidos da inicial improcedentes.

(N.U 1000129-60.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR -
VENDA
EFETUADA PELA INTERNET –
MERCADO

LIVRE
–
ENVIO DO PRODUTO SEM RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE – NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DE
VENDAS
ONLINE DO DEMANDADO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PELA PLATAFORMA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA
– DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000007-35.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022